Tribunal: TJES
Processo: 5013465-13.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013465-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5013465-13.2024.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

RE
CORRIDO
: CARLOS EDUARDO BATISTA REIS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO POR DESACORDO COMERCIAL ENTRE OPERADORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de saúde contra sentença que a condenou, solidariamente, ao restabelecimento de rede de atendimento e ao pagamento de indenização por danos morais

.

O autor alega que, após migração de contrato determinada pelo CADE, teve seu atendimento suspenso em razão de divergências administrativas entre a antiga e a nova operadora

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se há responsabilidade solidária da operadora recorrente pela manutenção dos serviços após a migração da carteira; e
(ii)
se a suspensão do atendimento por conflito comercial entre empresas enseja reparação por danos morais

.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação de serviços

.

A interrupção abrupta dos serviços de saúde por desavenças comerciais entre operadoras é conduta abusiva, não podendo o consumidor vulnerável ser prejudicado por disputas de terceiros

.

O descumprimento de compromisso firmado perante o CADE, que visava garantir a assistência ao usuário, configura falha na prestação do serviço e viola o princípio da boa-fé objetiva

.

O dano moral é cabível diante da angústia e do risco à saúde causados pela negativa de atendimento, devendo o valor de R$ 10.000,00 ser mantido por ser adequado à gravidade do fato e ao caráter pedagógico da medida

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1)
As operadoras de plano de saúde respondem solidariamente pela manutenção da rede de atendimento ao usuário, mesmo após migração de carteira decorrente de decisão regulatória.
2)
A interrupção de serviços médicos motivada exclusivamente por desavença comercial entre operadoras configura dano moral indenizável"
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 14;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts.

186 e 927

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362;

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ;

STJ, REsp nº 1.795.982/SP
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por CARLOS EDUARDO BATISTA REIS, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, na
obrigação de fazer
consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à

parte requerente a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, arbitrado nesta data. Em relação aos juros de mora, no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”
.

Em sede recursal (ID 15557207), a recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, não há como imputar à recorrente qualquer responsabilidade por eventuais falhas ou dissabores, uma vez que a relação contratual e a responsabilidade pelo atendimento são exclusivamente da Mais Saúde S/A, não havendo qualquer vínculo contratual ou obrigação de prestar serviços à recorrida, sendo que qualquer insatisfação com os serviços prestados deve ser direcionada à operadora responsável Mais Saúde S/A.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 15557216).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço. De mais a mais, a matéria debatida se refere a quebra de compromisso contratual entre as operadoras, o que impõe a sua permanência no polo passivo da contenda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença merece ser integralmente mantida.

Observa-se dos autos que o Grupo Athena adquiriu a SAMP e a SÃO BERNARDO, nos anos de 2019 e 2021, respectivamente. Por decisão do CADE houve a necessidade de transferência de alguns contratos que, no caso dos autos, foram migrados para a empresa MAIS SAÚDE (ora 2ª requerida).

Pelo que se percebe dos autos, principalmente das defesas apresentadas, que houve divergência comercial entre as requeridas, tanto que existem acusações recíprocas de quebra contratual. Veja-se: “os contratos desinvestidos foram migrados para outra e concorrente operadora de saúde, qual seja, a Mais Saúde S/A, passando os beneficiários destes contratos, portanto, a pertencerem exclusivamente a esta outra operadora de saúde, não havendo mais qualquer relação com esta requerida” (defesa da São Bernado SAMP – ID 15557184 - Pág. 8) e “por divergências administrativas, de forma unilateral e sem qualquer informação prévia, a SAMP/SBS suspenderam todo o atendimento a Mais Saúde desde o dia 18/01/2024, no intuito de tornar a Mais Saúde refém de suas imposições administrativas e em flagrante descumprimento do acordo firmado com o CADE” (defesa da Mais Saúde – ID 15556331 - Pág. 2 e 3).

O fato é que a autora não estava com o atendimento regularizado, tanto que a empresa para a qual trabalha recebeu comunicado da suspensão do atendimento (ID 15556315).

Beira o absurdo que desavenças comerciais entre as operadoras de saúde possam prejudicar seus usuários. Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante:

“Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da primeira requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da primeira requerida).

Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos das partes requerentes na rede de atendimento da primeira requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a segunda requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde das partes autoras na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe”.

Assim, por certo entendo pertinente que seja mantida a determinação de restabelecimento do plano de saúde da autora, na mesma rede anterior (recorrente) e nos moldes contratados, mediante rede própria ou credenciada.

A falha na prestação de serviço por parte das requeridas configura conduta ilícita e o consequente dever de indenizar os recorridos pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Vale registrar que a suspensão unilateral do atendimento do plano de saúde por desacordo comercial entre as partes viola os princípios basilares da proteção ao consumidor vulnerável.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a autora. Entretanto, apesar do mesmo parecer elevado, no caso concreto, entendo que o mesmo é adequado, posto que em razão de desacordo comercial entre as operadoras de saúde relegaram o consumidor a falta de atendimento, negando eficácia ao próprio objeto do contrato e ao acordo celebrado junto ao CADE, que previa, principalmente, que o consumidor não poderia ficar desassistido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)